Tribunal: STF
Processo: RE 1577639
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Pagamento da gratificação por prêmio de produtividade. Regime de precatórios. Precedentes. 

    1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é necessária a expedição de precatório para o pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de decisões judiciais, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor.

    2. Agravo regimental não provido.